Tribunal: TJMT
Processo: 0054901-55.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054901-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VIRGILIO DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - CPF: 209.117.181-68 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICADA A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– PRELIMINARE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADO – MÉRITO –
SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%
” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO
-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
- REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA –
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.

2. Sentença cassada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face de sentença proferida pelo juízo
3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
,
M.M. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, que nos autos da
Ação de Cobrança
no
54901-55. 2013.8.11.0041 (cód. 852034)
,
proposta por
VIRGÍLIO DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o apelante
ao pagamento dos valores não pagos

referente à verba “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%” a requerente
, que serão apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (id. 2855799) o apelante aduz preliminarmente a
prescrição de fundo de direito, e no mérito, sustenta que
a apelada não tem direito de receber a verba “título julgado incorporado 61,38°/0" em separado do subsidio, razão pela qual requer a reforma da sentença combatida.

Desse modo, requer ao final o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em id. 2855802.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção
(Id. 3079225).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a recomposição salarial agregando ao valor o que realmente deve ser pago sobre o “título julgado incorporado 61,38%”, resultante da condenação do requerido em ação trabalhista.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

V O T O - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O ESTADO DE MATO GROSSO aponta prejudicial de mérito, aduzindo que o fundo de direito pleiteado pelo autor está prescrito,
pois ajuizou a presente demanda somente em 2013.

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
, nos termos da Súmula 85 do STJ. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART.
535
,
II
, DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO
20.910
/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL
8.880
/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do art.
535
do
CPC
quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3.
O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do
CPC
, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei
8.880
/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que,"na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no
8.880
/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.(
AgRg no REsp 1529479/RJ
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).”

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito aventada pelo apelante
, passo a analise do mérito.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

De início, importante registrar que o Estado de Mato Grosso vinha pagando aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT parcela salarial “denominada “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% (...) em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes de 1988, época em que os servidores eram regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT”.

Ocorre que, no ano de 2005 o requerido deixou de pagar esse percentual, e em consequência disso, o ente Sindical impetrou com Mandado de segurança coletivo (Processo no. 37063/2005), cuja ordem foi parcialmente concedida, no sentido de assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, conforme julgado in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO” (TJMT MSCol - DES PAULO DA CUNHA, TRIBUNAL PLENO - Data do Julgamento 12/03/2009 - DJE 16/04/2009).

Em razão desta decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

É sabido que por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional no.
19
/98 que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o § 4o do artigo
39
, somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional, previsto no artigo
37
, inciso
X
, da
Constituição Federal
.

Por sua vez a Lei no.
7554
/2001 que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, preconiza o seguinte:

“Art. 4o O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”

Dessa feita, a sentença não merece reforma, em razão de estar em consonância com os termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo-se manter o pagamento do valor a “Título Julgado Incorporado 61,38%”.

Desse modo, é indiscutível que a parte autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

Por outro lado, evidencia-se dos autos, consoante as fichas financeiras de
id. 2855496 e 2855497
, que o Autor percebeu na década de 90, os vencimentos acrescidos da gratificação denominada
“TI.JULG.INCORP.61”,
e somente em 2000 passou a receber subsídio.

Denota-se, outrossim, que o montante líquido percebido pelo requerente no último ano em que recebeu seu salário como vencimento e depois quando passou a receber como subsídio, não houve redução considerável da remuneração, razão pela qual, ao que tudo indica, a vantagem em questão foi mantida/absorvida.

Diante disso, consoante novo entendimento lançado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, é de todo conveniente retornar a instrução do feito nesse caso concreto, notadamente para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente.

Neste sentindo cito a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SUPRESSÃO DA
VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos
. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017). (TJ-MT 00310663820138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO
DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” — VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO VALOR PAGO NO SUBSÍDIO DO SERVIDOR — NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
— SENTENÇA ANULADA — RECURSO PREJUDICADO. Conforme entendimento deste Tribunal, quando há necessidade da apuração exata quanto à incorporação da verba pleiteada ao subsídio da parte, o período, além da possibilidade do crédito já ter sido recebido por este, a elaboração de perícia contábil deve ser realizada na instrução processual, com ampla dilação probatória, a esclarecer os fatos necessários à elucidação da questão, não sendo possível o julgamento antecipado da lide. (TJ-MT 00516470620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ante o exposto, em remessa necessária voto no sentido de
CASSAR A SENTENÇA
, para declarar a sua nulidade, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021